Tribunal: TJSP
Processo: 0000080-14.2022.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Cumprimento de sentença – Defesa suscita inexistência dos documentos solicitados pela exequente – Diligências judiciais que demonstraram a inexistência de contas bancárias em nome da pessoa jurídica e que sociedade não declarou imposto de renda nos últimos cinco anos por estar inativa – Constatação, porém, de que até o ano de 2016 (ano da morte do sócio fundador) a

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Cumprimento de sentença – Defesa suscita inexistência dos documentos solicitados pela exequente – Diligências judiciais que demonstraram a inexistência de contas bancárias em nome da pessoa jurídica e que sociedade não declarou imposto de renda nos últimos cinco anos por estar inativa – Constatação, porém, de que até o ano de 2016 (ano da morte do sócio fundador) a empresa estava ativa e, por isso, estava obrigada à escrituração do ECD, eis que sua tributação se dá por lucro real – Determinação para que se exiba ECD's dos anos de 2015 e 2016, permitindo que a autora perceba a real extensão do patrimônio societário e possa melhor instruir os autos do inventário – Apelação parcialmente provida para esse fim
Dispositivo: dão parcial provimento.